Tribunal: TJES
Processo: 5002660-78.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002660-78.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DOUGLAS HENRIQUE DE SOUZA ALVES

APELADO: REDECARD S/A e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 5002660-78.2022.8.08.0011.

APELANTE: DOUGLAS HENRIQUE DE SOUZA ALVES.

APELADAS: REDECARD S.A. E BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. MAJORAÇÃO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Douglas Henrique de Souza Alves contra sentença da Segunda Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou parcialmente procedente o pedido na ação de reparação de danos materiais e morais movida contra Redecard S.A. e Banestes S.A. O Juízo de origem declarou inexistente o contrato entre o autor e a Redecard, condenou esta a restituir R$1.492,30, em dobro, e a pagar danos morais de R$4.000,00. O Banco Banestes foi excluído da lide por ilegitimidade passiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) Verificar se o banco Banestes deveria ser considerado parte legítima na demanda; (ii) Analisar a adequação da aplicação da correção monetária e dos juros de mora; (iii) Avaliar a possibilidade de majoração do valor da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O banco Banestes não pode ser considerado parte legítima, pois não restou comprovada sua participação nos eventos que deram causa ao litígio.

4. A correção monetária e os juros de mora foram adequadamente aplicados nos termos do art. 240 do CPC e da Súmula 362 do STJ, que fixa a incidência da correção desde o arbitramento dos danos morais.
5. Quanto à majoração dos danos morais, o valor de R$4.000,00 mostra-se adequado, atendendo aos critérios de compensação e punição, considerando a gravidade limitada dos danos sofridos pelo autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
A ilegitimidade passiva do banco que não participou dos eventos alegados exime-o de responsabilidade na demanda.
A correção monetária de danos morais deve ser contada desde o arbitramento.

O valor da indenização por danos morais deve atender aos critérios de proporcionalidade, não havendo majoração quando o valor fixado se mostra adequado ao contexto dos autos.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPC/2015, art. 240; CPC/2015, art. 85, §11; Código Civil, art. 397 e 398; STJ, Súmula 362.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.486.990/SP, rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 15/4/2024, DJe de 17/4/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES.,
data da assinatura eletrônica.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5002660-78.2022.8.08.0011.

APELANTE: DOUGLAS HENRIQUE DE SOUZA ALVES.

APELADAS: REDECARD S.A. E BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

V
OTO

DOUGLAS HENRIQUE DE SOUZA ALVES

inter
pôs
apelação em face da respeitável sentença
id 7973943,
proferida
pelo ilustre Juiz de Direito
da
Segunda
Vara Cível
da
Comarca
de Cachoeiro de Itapemirim nos autos da “AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS”
proposta por ele contra
REDECARD S.A.
e
BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
que julgou “PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na inicial, pelo que resolvo o mérito nos termos do art. 487, I do CPC para: a) Declarar inexistente o contrato de prestação de serviço entre a requerida REDERCARD e o autor. b) Condenar a Requerida REDECARD, a restituir ao autor a quantia de R$1.492,30 (um mil quatrocentos e noventa e dois reais e trinta centavos), já em dobro, que deverá ser atualizada monetariamente a partir do ajuizamento e com juro a partir da citação da REDECARD. c) Condenar a REDECARD, a pagar ao autor a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais tudo acrescido de juros de mora a partir da citação pela Taxa SELIC e correção monetárias contadas da fixação”.

Na respeitável sentença foi mencionado que “Mercê a sucumbência da 1ª requerida condeno-a as custas processuais na proporção de 50% e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação em favor da autora. Em relação a ilegitimidade passiva do 2° Requerido, condeno o Autor as custas processuais na proporção de 50% e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa em favor do 2° Demandado, contudo, suspendo tais exigibilidades ante a concessão de gratuidade de justiça deferida ao Requerente”.

Nas razões do recurso (id 7973949
) alegou o apelante, em síntese, que: 1)
o banco requerido deve ser considerado parte legítima para a causa, sendo incorreto o reconhecimento da sua ilegitimidade ad causam; 2)
a correção monetária e os juros de mora foram aplicados indevidamente; e 3) a indenização pelos danos morais deve ser majorada, levando-se em conta os critérios de compensação e punição.

Requereu seja conhecido e provido para reformar a respeitável sentença recorrida.

Saliento que a preliminar de ausência de dialeticidade mencionada no id 7973952 não merece prosperar porque as razões do recurso possibilitam compreender os motivos pelos quais o apelante pretende a reforma da respeitável sentença recorrida. O recurso apresenta discurso dialético e nenhum prejuízo ao contraditório restou configurado para os apelados.

No mérito, tenho que o recurso não deve ser provido.

Na respeitável sentença recorrida restou mencionado que “a responsabilidade pelos débitos indevidos incumbe exclusivamente à 1° requerida, excluindo qualquer atribuição ao BANESTES que não teve participação nos eventos descritos na inicial, uma vez que a origem dos débitos provém da 1° requerida”.

No caso, o apelante não logrou comprovar a responsabilidade civil do Banestes S. A. - Banco do Estado do Espírito Santo
,
motivo pelo qual é acertado o reconhecimento da ilegitimidade
ad causam
passiva dele.
Nessa ordem de ideias, como não há
vínculo jurídico entre as mencionadas partes,
não há como concluir pela pertinência subjetiva da ação, no que se refere à formação do polo passivo indicada pelo apelante.

Por sinal,
nas contrarrazões foi mencionado que “o Banco Banestes JAMAIS ofereceu ao Recorrente a opção para aderir ao Contrato junto à 1ª Requerida – REDECARD, sendo que o próprio Recorrente informou, voluntariamente, à REDECARD a existência de conta bancária no BANESTES (vide mensagens trocadas por meio de Whatsapp)” (id 7973953,
p. 8).

Em relação à correção monetária e os juros de mora, nenhum reparo merece a respeitável sentença recorrida.
No
s termos do art. 240 do Código de Processo Civil “A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)”. Vale lembrar ainda que
nos termos da súmula 362 do colendo Superior Tribunal de Justiça “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”.

A pretensão recursal de majoração do valor da indenização por danos morais também não prospera.
O
valor fixado
como indenização
para o dano moral
(
R$
4
.000,00 –
quatro
mil reais) afigura-se adequado,
atendendo aos critérios da compensação e da punição.

Lembro que o

colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que “os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis” (AgInt no AREsp n. 2.486.990/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024).

No caso, os percalços causados ao autor em decorrência do ato da ré não foram graves, valendo mencionar que o ato ilícito, na verdade, superou
em pequena parte
o mero dissabor.
Acertada, pois, é a fixação do quantum adotada na instância de origem.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso e nos termos do 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária sucumbencial devida pelo apelante em 1% (um por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o voto do eminente Relator.